Tribunal: TJBA
Processo: 8005384-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005384-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS APLICADA POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFA DE CADASTRO PREVISTAS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO ENTRE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS MORATÓRIOS. SEGURO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8005384-81.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante ELISANGELA NUNES DOS SANTOS e apelado o BANCO A J RENNER S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça